Tribunal: TJDFT
Processo: 0710419-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Execução. Roubo. Emprego de arma branca. L. 13.654/18. Pena.
Afastada, pelo juiz da execução penal, a causa de aumento em razão do emprego de arma branca, em razão da alteração trazida pelo art. 4o da L. 13.654/18, nada impede seja a circunstância utilizada na primeira fase de individualização da pena. Agravo não provido.